Tribunal: TJDFT
Processo: 0752108-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752108-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n.o 0700214-19.2016.8.07.0001, movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I, deferiu o pedido de penhora do imóvel oferecido em garantia à cédula de crédito exequenda (ID 76463917 – origem). Em suas razões (ID 22101886), aduz ter contratado com o Banco do Brasil cédula rural pignoratícia, no valor nominal de R$ 999.984,74 (novecentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), com pagamento previsto para 15 de junho de 2022. Aponta a existência de cláusula de vencimento antecipado permitindo a cobrança integral do débito, tornando-se o título exigível em 15 de junho de 2016, razão pela qual foi proposta a presente demanda. Alega não ter recebido o mandado de citação, porquanto sequer reside no endereço onde realizada a diligência, tomando ciência da demanda em razão de pesquisa realizada pelo PJe com o intuito de verificar eventuais ações ajuizadas em seu desfavor. Insurge-se contra a decisão que deferiu a penhora do imóvel dado em garantia ao contrato, afirmando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não obteve benefícios na celebração da avença, sendo a dívida assumida em prol de seu genitor, já falecido, devendo a execução ser direcionada ao espólio, mediante habilitação direta no inventário. Com tais argumentos, pugna pela suspensão da ação originária até decisão final no presente agravo. No mérito, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Ausente o preparo, porquanto pleiteada a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Não obstante os argumentos expostos, o recurso padece de intempestividade, vício insanável que obsta, de plano, o seu conhecimento. Do cotejo dos autos, verifica-se ter o decisum impugnado sido disponibilizado no DJe do dia 11/11/2020, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar recurso em 13/11/2020, findando-se em 03/12/2020. Como o presente agravo de instrumento foi protocolizado apenas em 10/12/2020, manifesta a sua intempestividade. A questão relativa a eventual nulidade da citação, além de não ter sido expressamente requerida no presente recurso, não foi submetida ao Juízo de origem, sendo apresentada somente em grau recursal, o que não é admitido pelo diploma processual vigente, mesmo em relação a matérias de ordem pública. Ainda que o recurso pudesse ser considerado tempestivo, tampouco há de ser conhecido quanto à alegada ilegitimidade passiva, pois não teve o julgador originário a oportunidade de apreciar a questão, já que as alegações foram trazidas apenas nos autos deste agravo de instrumento. Assim, não deve o presente recurso ser conhecido, seja em razão da intempestividade, seja pela manifesta supressão de instância, pois implicaria em violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE REJEITADAS. ARRESTO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. [...] 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1304185, 07384587820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. SUSPENSÃO DE CNH. INOVAÇÃO RECURSAL. PESQUISA DE ATIVOS E BENS NOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL (DIMOF, DECRED E E-FINANCEIRA). ANUÊNCIA DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SE MOSTRA APTA A SATISFAZER A DÍVIDA. FINALIDADE DE COMPELIR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não pode a parte inovar em sede recursal, apresentando tese diversa ou formulando pedido não submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao contraditório. [...] 5. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1302204, 07252598620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator